Tribunal: TJES
Processo: 5012000-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012000-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL NAZARIO DA SILVA
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012000-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NAZARIO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, nulidade por violação de domicílio e busca pessoal ilegal, e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos de cabimento, necessidade e adequação previstos nos arts. 312, 313 e 315, do CPP;
(ii) estabelecer se as alegações de nulidade por violação de domicílio, busca pessoal ilegal e supressão de imagens autorizam a revogação da custódia em sede de
habeas corpus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença cumulativa de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP), em conformidade com a CF/1988 (art. 5º, LXI).
No caso, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico, hipótese que autoriza a custódia cautelar (CPP, art. 313, I).
O
periculum libertatis
se evidencia pela gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de drogas, munições e materiais relacionados ao preparo de entorpecentes, bem como pela informação de que o paciente é apontado como um dos principais traficantes da região, circunstância que recomenda a segregação para garantia da ordem pública.
Alegações de nulidade por violação de domicílio, busca pessoal ilegal e supressão de imagens demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída.
Prints
de conversas juntados pela defesa não se mostram suficientes, de forma isolada, para comprovar nulidades alegadas, devendo tais questões ser examinadas pela via processual adequada, no curso da ação penal.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da custódia preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade do delito e da periculosidade social do paciente.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 993.548/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 03.06.2025;
STJ, AgRg-HC 913.790/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18.09.2024.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012000-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NAZARIO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO ROCHA SOARES

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rafael Nazario da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000081-73.2025.8.08.0001.

Aduz a inicial que o paciente
se encontra
custodiado desde 28 de maio de 2025,
pela
suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/0206.

A defesa alega
a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, aduz que o acusado possui residência fixa, é primário e possui trabalho lícito, bem como preenche os requisitos para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A defesa fundamenta, também, a ausência de demonstração do
fumus comissi delicti
, argumentando, para tanto, que os policiais entraram na residência do paciente e também na de sua namorada sem autorização para tanto, além de terem apagado as filmagens da residência da casa da
companheira
do paciente. Nessa linha, alega que não há provas suficientes da traficância e que houve nulidade
das provas em razão da
entrada em domicílio sem autorização, bem como sustenta a ilegalidade da busca pessoal em desfavor do paciente.

Diante do exposto, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Nesse ponto, a
defesa fundamenta a ausência de demonstração do
fumus comissi delicti
, argumentando, para tanto, que os policiais entraram na residência do paciente e também na de sua namorada sem autorização para tanto, além de terem apagado as filmagens da residência da casa da
companheira
do paciente. Nessa linha, alega que não há provas suficientes da traficância e que há nulidade
em razão da
entrada em domicílio sem autorização, bem como sustenta a ilegalidade da busca pessoal em desfavor do paciente. Contudo, não é possível acolher tais fundamentos defensivos por meio do presente
writ
.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que a defesa não juntou provas a fim de comprovar o constrangimento ilegal alegado, já que não instruiu a inicial com cópia dos elementos indiciários produzidos em inquérito policial e quaisquer outras provas eventualmente já produzidas em primeiro grau de jurisdição.

Nessa linha, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
ação constitucional de natureza mandamental,
o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória
.
É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração
[...] (STJ; AgRg-HC 993.548; Proc. 2025/0116111-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/06/2025).

Por sua vez, quanto aos
prints
juntados pelo impetrante de conversas da namorada do paciente com os policiais que diligenciaram no caso, estes, isoladamente, não têm o condão de comprovar qualquer nulidade ou violação de domicílio, necessitando-se, para tanto, de um mínimo de instrução probatória para corroborar tal prova juntada pela defesa, com colheita de depoimentos, contraditório e eventual produção de novas provas, o que não é cabível em sede de
habeas corpus
, eis que se trata de remédio constitucional com rito célere e, como já exposto, necessita de provas pré-constituídas para comprovação de constrangimento ilegal.

Nessa linha intelectiva, ressalto que o
habeas corpus
se trata de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionada a sanar constrangimento ilegal patente e comprovado de plano, mediante provas pré-constituídas.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos que demonstrem, de forma inconteste, a ocorrência da alegada violação de domicílio e da
invalidade
da busca pessoal, não há como reconhecer nulidade ou ilegalidade no ato impugnado, cabendo à defesa, caso entenda necessário, suscitar tal matéria pela via processual adequada, que comporte a necessária instrução probatória, como é o caso da ação penal originária.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça. Vejamos:

De saída, ressalta-se que as alegações de nulidade por violação de domicílio, busca pessoal ilegal e eliminação das filmagens da residência da casa da companheira do paciente tangenciam a questão probatória, demandando análise aprofundada do conteúdo fático-probatório para a sua comprovação.

Contudo, “
para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
” (STJ; AgRg-HC 913.790; Proc. 2024/0174399-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/09/2024).

Prosseguindo, q
uanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado e da periculosidade social do paciente, consoante consignado pelo magistrado de 1º grau de jurisdição, ao discorrer o seguinte:

[...] a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias da sua prisão, a
existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, sendo que, este, é conhecido como um dos principais traficantes de drogas naquele bairro, e, ainda, a apreensão de variedade de drogas, além de munições e materiais para preparo de entorpecentes
. De modo que, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Desse modo, resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Rafael Nazario da Silva

encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, p
ossuir
residência fixa e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)